Tribunal: TJSP
Processo: 1562845-88.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Apelações. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2013 a 2016. Acolhimento de objeção de não executividade. Reconhecimento de nulidade dos lançamentos por englobamento de unidades. Extinção do feito. Admissibilidade. Pagamento do tributo incidente sobre o imóvel de propriedade da executada. Recurso denegado.

Condenação do exequente a pagar honorários advocatícios.

Ementa:
Apelações. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2013 a 2016. Acolhimento de objeção de não executividade. Reconhecimento de nulidade dos lançamentos por englobamento de unidades. Extinção do feito. Admissibilidade. Pagamento do tributo incidente sobre o imóvel de propriedade da executada. Recurso denegado.

Condenação do exequente a pagar honorários advocatícios. Aplicação do princípio da causalidade. Caráter contencioso da objeção de não executividade. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Matéria suscetível de conhecimento de ofício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1562845-88.2018.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelada ANTONIETTA BRUNO
ABBUD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
GERALDO XAVIER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1562845-88.2018.8.26.0090 -Voto no
2
Apelação 1562845-88.2018.8.26.0090
Apelante: Município de São Paulo
Apelada: Antonietta Bruno Abbud
Comarca: São Paulo
Voto 47. 007.
Apelações. Execução fiscal. Imposto predial e territorial
urbano. Exercícios de 2013 a 2016. Acolhimento de objeção
de não executividade. Reconhecimento de nulidade dos
lançamentos por englobamento de unidades. Extinção do
feito. Admissibilidade. Pagamento do tributo incidente
sobre o imóvel de propriedade da executada. Recurso
denegado.
Condenação do exequente a pagar honorários advocatícios.
Aplicação do princípio da causalidade. Caráter contencioso
da objeção de não executividade. Precedente do Superior
Tribunal de Justiça. Matéria suscetível de conhecimento de
ofício.
Cuida-se de execução fiscal promovida pelo
município de São Paulo em face de Antonietta Bruno Abbud com vistas a cobrança
de imposto predial e territorial urbano (IPTU) dos exercícios de 2013 a 2016.
A executada sustenta, em objeção de não
executividade, ilegítima a cobrança do tributo, porquanto os imóveis da Rua
Brigadeiro Luiz Antônio, número 4.967 (contribuinte 036.094.0003-1) de sua
propriedade e o de número 4.979 de propriedade distinta (contribuinte
036.094.0004-8), a partir do exercício de 2013 foram unificados, razão pela qual
cadastrados sob número 036.094.0133-8; argui pagamento dos tributos de forma
individualizadas de todos os exercícios aqui executados; pleiteia extinção da
execução.
Acolhida a objeção de não executividade,
extinguiu-se o processo. Daí por que apela tempestivamente o município: pondera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1562845-88.2018.8.26.0090 -Voto no
3
que a revisão do lançamento unificado do IPTU dos imóveis (contribuinte
036.094.0003-1 e 036.094.0004-8) foi efetuada de ofício, portanto tratam-se de
valores e contribuintes distintos; alega que a executada, diante do novo lançamento,
optou por adimplir o imposto deste primeiro contribuinte e, assim, deve postular a
sua devolução; o município, por sua vez, aduz legítima a cobrança e almeja rejeição
da objeção de não executividade.
Recebido
e
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões argumenta-se correta a sentença, pugna-se por sua manutenção.
Eis, sucinto, o relatório.
O reclamo não comporta provimento.
Com efeito.
Malgrado
os
argumentos
expendidos
pelo
apelante, a sentença está correta e há de prevalecer por seus próprios fundamentos,
nos termos do artigo 252 do Regimento Interno da corte, “in verbis”:
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la.”
No sentido da possibilidade de adoção das razões
de decidir da sentença como fundamento do acórdão, também já se manifestou o
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL - INEXISTÊNCIA DE
OFENSA AOS ARTS. 535 E 475, II, DO CPC - ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA SENTENÇA COMO RAZÃO DE DECIDIR - POSSIBILIDADE. 1. Em nosso
sistema processual, o juiz não está adstrito aos fundamentos legais apontados pelas
partes. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada, aplicando o magistrado ao
caso concreto a legislação considerada pertinente. 2. Não incorre em omissão o
acórdão que adota os fundamentos da sentença como razão de decidir. 3. Recurso
especial improvido” (recurso especial 592.092 / AL, relatora Ministra Eliana
Calmon).
Ressalte-se: à época dos fatos geradores do IPTU
(1o de janeiro de 2012 a 2016) já havia ocorrido a unificação dos contribuintes dos
imóveis, daí por que ilegítima a cobrança no que diz com o contribuinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1562845-88.2018.8.26.0090 -Voto no
4
036.094.0003-1, como bem consignou a sentença. E a executada efetuou o
pagamento do IPTU nos exercícios mencionados do imóvel cujo número de
contribuinte é 036.094.0003-1.
Em suma: diante do quadro acima aduzido, era
mesmo caso de acolher a objeção de não executividade.
Sem embargo do suso aduzido, pequeno reparo
comporta o decisório “a quo”. Como houve extinção da execução é caso de condenar
o município ao pagamento de verba honorária. Afinal, houve necessidade de a
objetante contratar advogado para se defender e isso autoriza, por si só, a aludida
condenação (princípios da causalidade e da sucumbência).
Conforme entendimento que está a se consolidar
no Superior Tribunal de Justiça, admite-se a condenação referida no precedente
parágrafo quando houver extinção da execução, ainda que parcial. Eis, a pelo, as
ementas dos seguintes julgados:
“TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. 1. O Superior Tribunal de
Justiça tem entendimento firmado no sentido de que é cabível a condenação da
Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de
acolhimento de exceção de pré-executividade. Precedentes: REsp 705046 / RS, Min.
José Delgado, 1a T, DJ de 04.04.2005; REsp 647830 / RS, Min. Luiz Fux, 1a T., DJ
de 21.03.2005. 2. Recurso especial a que se dá provimento.” (recurso especial
823.568/MG, relator Ministro Teori Albino Zavascki);
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXTINÇÃO
PARCIAL
DA
EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. A condenação
ao pagamento de honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a
sucumbência um desses critérios, a qual guarda relação com o princípio da
causalidade. 2. Acolhida a exceção de pré-executividade, dando ensejo à extinção
parcial da execução, deve o exeqüente ser condenado aos ônus sucumbenciais. 3.
Recurso especial provido.” (recurso especial 306.962/SC, relator Ministro João
Otávio de Noronha).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1562845-88.2018.8.26.0090 -Voto no
5
Em outras palavras: se a executada foi obrigado a
contratar profissional que patrocinasse seus interesses, há de ser ressarcida das
despesas em que incorreu. A vitória deixaria de ser integral se houvesse exclusão da
verba destinada a remunerar o advogado. Incide o princípio da causalidade.
Frise-se que condenação ao pagamento de verba
honorária é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz; tanto que pode
ser levada a cabo, independentemente de pedido expresso, ou cancelada, quando
incabível.
Posto isso, nega-se provimento ao apelo.
Outrossim, de ofício, condena-se o exequente a pagar as despesas do feito e
honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (artigo 85, § 8o, do Código
de Processo Civil).
Geraldo Xavier
Relator